Tribunal: TJSP
Processo: 0006526-19.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. "Decisum" que acolheu a impugnação da parte executada, extinguindo o cumprimento de sentença por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o título judicial exequendo impôs às partes a sucumbência recíproca, não havendo, portanto, verba honorária a ser executada. Irresignação da parte exequente. Descabimento. V. Acórdão que fixou a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. "Decisum" que acolheu a impugnação da parte executada, extinguindo o cumprimento de sentença por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o título judicial exequendo impôs às partes a sucumbência recíproca, não havendo, portanto, verba honorária a ser executada. Irresignação da parte exequente. Descabimento. V. Acórdão que fixou a sucumbência recíproca já transitado em julgado. Inviabilidade da rediscussão da matéria. Coisa julgada evidenciada. Compensação de honorários que tem fundamento no art. 21, caput, do CPC/73, vigente à época. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 11% sobre o valor que se pretendeu executar. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.